Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-48.2024.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000816-48.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI - CPF: 119.241.529-91 (APELANTE), YVES CASSIUS SILVA - CPF: 733.520.806-82 (ADVOGADO), PUBLIO EMILIO ROCHA SEGUNDO - CPF: 081.543.086-81 (ADVOGADO), PUBLIO EMILIO ROCHA - CPF: 427.762.286-00 (ADVOGADO), ARLEI PISONI - CPF: 653.901.641-72 (APELANTE), ADRIANE SPERAFICO PISONI - CPF: 706.171.719-04 (APELANTE), CLECI TERESINHA SPERAFICO PISONI KRAM - CPF: 333.517.759-20 (APELANTE), MARLI MARIA PISONI - CPF: 407.885.801-59 (APELANTE), AURI LUIZ PISONI - CPF: 443.109.439-34 (APELANTE), GIOVANE FORTUNA - CPF: 031.322.721-75 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES FORTUNA - CPF: 044.246.511-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI E OUTROS.

APELADO(S):
GIOVANE FORTUNA E OUTRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. SENTENÇA TERMINATIVA. CLÁUSULA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA COMO CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de entrega de coisa certa, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, sob o fundamento da ausência de notificação extrajudicial prevista contratualmente como condição para rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se a ausência de notificação extrajudicial inviabiliza a resolução contratual; e

(
ii
) se a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, pode suprir a formalidade prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração opostos antes da apelação foram devidamente fundamentados e suscitaram vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual interromperam o prazo recursal.

4. A cláusula contratual que exige notificação prévia para rescisão deve ser interpretada conforme a função social do contrato e a boa-fé objetiva, não podendo servir para acobertar o inadimplemento contratual.

5. A jurisprudência
hodierna
reconhece que a citação válida supre a necessidade de notificação
extrajudicial
, quando constatado o inadimplemento e não havendo purgação da mora.

6. A extinção prematura impediu o prosseguimento da instrução e o necessário exame do mérito quanto ao
eventual
inadimplemento contratual recíproco, violando os princípios do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que exige notificação extrajudicial para resolução contratual pode ser superada quando a citação válida supri seus efeitos, diante de inadimplemento contratual.

2. A extinção do processo sem exame do mérito deve ser afastada quando subsistirem elementos suficientes para o regular prosseguimento da ação e análise da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002,
arts
. 113, 421, 422; CPC/2015,
arts
. 4º, 240, 485, VI e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.935.622/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2022; TJSP, Ap.
Cív
. 1023916-43.2023.8.26.0001, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 20.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Itaúba
,

nos autos da ação de obrigação de entrega de coisa certa, que, acolhendo preliminar suscitada pelo juízo
a quo
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de condição contratual específica — a notificação extrajudicial prévia à rescisão.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar

1.1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

2. Mérito.

2.1.
Da prescindibilidade da notificação extrajudicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 315951936), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. No mérito, impugnam as alegações da apelante e pugnam pelo desprovimento
recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI E OUTROS.

APELADO(S):
GIOVANE FORTUNA E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da ação de obrigação de entrega de coisa certa, que, acolhendo preliminar suscitada pelo juízo
a quo
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de condição contratual específica — a notificação extrajudicial prévia à rescisão.

VOTO-PRELIMINAR

1.

Preliminar suscitada em contrarrazões pelas partes
GIOVANE FORTUNA E OUTRO.

1.1. Da intempestividade do recurso interposto.

Nas contrarrazões à apelação, os apelados suscitaram a preliminar de intempestividade, sustentando que o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que o juízo a quo, ao analisar os embargos de declaração opostos, prolatou decisão no sentido de não os conhecer, por ausência de indicação de vício na decisão embargada. Assim, a oposição dos
aclaratórios
não teria o condão de interromper o prazo recursal, de
modo que a interposição da apelação se deu de forma manifestamente intempestiva.

Contudo, essa tese não se sustenta
.

Com efeito, verifica-se que os embargos de declaração interpostos pelos autores apontaram, de forma clara e fundamentada, vícios aptos a ensejar o manejo do recurso, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. Alegaram, expressamente, omissão quanto à análise de documento essencial (relativo à notificação contratualmente exigida), contradição entre os fundamentos da sentença e os fatos constantes dos autos, bem como erro material na valoração do conteúdo probatório.

Embora a decisão de primeiro grau tenha consignado que os embargos de declaração não indicavam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, verifica-se que os embargantes alegaram contradição entre os fundamentos da sentença e os fatos narrados, bem como erro material na apreciação do conteúdo probatório.

Assim, ainda que se trate de rediscussão do mérito, os embargos devem ser conhecidos, à luz dos princípios da fungibilidade recursal e da boa-fé processual.

Nesse sentido, cumpre trazer à colação trecho do acórdão proferido no
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n.º 1.935.622/SP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, o qual ressalta a importância da mitigação das formalidades
das peças recursais
:

“Contudo, há casos excepcionais,
tal qual o presente, em que se revelam inequivocamente demonstrados os vícios integrativos objetos da irresignação, bem como sua importância para a solução da controvérsia
.

Com efeito, embora o agravante não tenha indicado, nas razões do recurso especial, qual inciso do art. 1.022 do CPC/2015 teria sido violado, ele expôs de forma clara e fundamentada sua compreensão acerca das omissões e da contradição que entende estarem presentes no acórdão recorrido
”.

E conclui:

“
Nessas hipóteses justifica-se a mitigação do extremo rigor formal, abrindo-se a possibilidade de conhecimento do recurso especial, mesmo que a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 venha desacompanhada da indicação do(s) inciso(s) correspondente
(s)
”.

Portanto, presentes os requisitos legais, reconhece-se a tempestividade da apelação, com a consequente
rejeição
da preliminar suscitada pelos apelados.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pelos apelantes ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI E OUTROS.

2.
1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

O caso envolve complexa disputa contratual onde os vendedores, ora apelantes, alegam inadimplência dos compradores, ora apelados, a partir de 2023, enquanto estes sustentam que a mora é anterior e dos próprios vendedores, devido ao não cumprimento integral das obrigações de regularização ambiental e outorga de escritura pública. A questão central processual gira em torno da necessidade de notificação extrajudicial prévia, expressamente pactuada no contrato, para constituição em mora e eventual rescisão contratual.

Pois bem.

Inicialmente, cabe pontuar que a cláusula contratual que impõe a necessidade de notificação extrajudicial para fins de resolução contratual deve ser interpretada à luz da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422, CC), não podendo ser aplicada de forma absoluta, dissociada do contexto fático-probatório que permeia a relação obrigacional.

O art. 240 do Código de Processo Civil
é expresso ao reconhecer que a citação válida do
requerido produz efeitos legais, inclusive à constituição em mora, senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Assim, em casos de inadimplemento contratual, a própria citação judicial pode suprir a exigência de notificação extrajudicial, notadamente quando o devedor não promove a purgação da mora nem apresenta impugnação substancial ao débito alegado.

Nesse ponto, colaciono
a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso no pagamento das parcelas. Ação declaratória de rescisão contratual
c.c
. indenizatória. Sentença de parcial procedência. Condenação do compromissário comprador a pagar taxa de fruição, bem como despesas do imóvel, no período de mora, até a data da desocupação. Irresignação. Desnecessidade de notificação prévia para constituir o

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso no pagamento das parcelas. Ação declaratória de rescisão contratual
c.c
. indenizatória. Sentença de parcial procedência. Condenação do compromissário comprador a pagar taxa de fruição, bem como despesas do imóvel, no período de mora, até a data da desocupação. Irresignação.
Desnecessidade de notificação prévia para constituir o devedor em mora. Supressão que se deu com a citação válida.
Resolução contratual por inadimplemento escorreitamente declarada.
Réu que, mesmo após citado, não pagou as parcelas vencidas.
Taxa de fruição devida. Permanência no imóvel, após a mora, que se mostra descabida, malferindo os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Condenações bem impostas. Caso, entretanto, que há necessidade de se determinar à empreendedora a restituição dos valores pagos, se sobejar, após a compensação com as condenações de pagamento impostas ao Apelante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP - 1023916-43.2023.8.26.0001, Relator(a): Rodolfo
Pellizari
, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/01/2025, Data de Publicação: 20/01/2025)

Ademais,
observa-se que o contrato em análise previa cronograma específico de cumprimento de obrigações, cujas parcelas deixaram de ser adimplidas pelos
apelados
desde o ano de 2023. Referido descumprimento, de natureza objetiva, encontra-se documentado nos autos, constituindo indícios robustos de inadimplemento contratual.

Desse modo, não se pode admitir que o devedor utilize a formalidade da notificação extrajudicial como escudo para acobertar a sua própria mora. É inadmissível, portanto, que se beneficie da própria torpeza
.

Registra-se, ademais, que a extinção prematura do feito impediu o regular desenvolvimento da fase instrutória, essencial à apuração da alegada mora recíproca e das respectivas obrigações entre as partes. Configura-se, assim, violação ao devido processo legal substancial, em sua vertente do direito à ampla defesa e ao contraditório, além de afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a resolução da controvérsia não pode se limitar à leitura literal e isolada de cláusulas contratuais que impõem formalidades procedimentais, especialmente quando há elementos objetivos de inadimplemento e a citação válida já produziu os efeitos legais próprios, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil.

Tais circunstâncias impõem a superação da formalidade exigida pela cláusula contratual, que no caso, se revela como instrumento de resistência indevida ao acesso à jurisdição e à adequada prestação jurisdicional.

Nesse cenário, entendo que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, razão pela qual deve ser assegurado o regular prosseguimento do processo, a fim de viabilizar o necessário exame do mérito, inclusive quanto à eventual configuração de inadimplemento recíproco.

Por fim, afasto a multa aplicada em razão dos supostos embargos protelatórios, uma vez que restou evidenciada a existência de tese jurídica plausível, respaldada em elementos fáticos e legais que mereciam apreciação adequada, inclusive com o apontamento de omissões relevantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025